Tribunal: STF
Processo: ADPF 1179
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisões da justiça trabalhista que impõem medidas constritivas de bens e valores da CETURB/ES. Violação aos artigos 2º, 5º, caput, 100, 167, inciso vi, da parte dogmática da Constituição da República, e ao art. 103 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Rito do art. 12 da lei nº 9.868, de 1999: Adoção.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Espírito Santo em razão de suposto “descumprimento pela Justiça do Trabalho da 17ª Região dos preceitos consubstanciados nos artigos 2º, 5º, caput, 100, 167, IV, da Constituição Federal e artigo 103 da ADCT, ao determinar medidas constritivas de bens e valores pertencentes à COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES) para pagamento de condenações judiciais (...)” (e-doc-1, p. 1).



    2. O autor alega violados os artigos 2º, 5º, caput, 100, 167, inciso VI, da parte dogmática da Constituição da República, e o art. 103 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    3. Assevera que “a empresa tem por finalidade prestar serviço público de gestão dos Sistemas de Transportes Coletivos Intermunicipal e Intramunicipal de Passageiros do Estado do Espírito Santo, em regime de exclusividade, incumbindo-se da prestação de serviço público de natureza essencial”. Logo, “à CETURB/ES deve ser conferido regime jurídico de direito público, e consequentemente as mesmas prerrogativas conferidas aos órgãos da Administração Direta - Fazenda Pública, não se aplicando a regra do artigo 173, §2º da Constituição Federal, mas sim o artigo 100 da mesma Carta Magna” (e-doc. 1, p. 8 e 13).



    4. Alude à jurisprudência desta Suprema Corte, em suas palavras, “no sentido de que incabível o sequestro de dinheiro de empresas públicas prestadores de serviços públicos (...)”. Portanto, “vê-se que atribuir regime jurídico apenas com base na personalidade jurídica destoa completamente dos fatos e fundamentos jurídicos que devem guiar a interpretação dos artigos 100, 167, VI, 173 e 175, todos da Constituição Federal, como, de igual modo, do artigo 103 do ADCT, com a necessária distinção entre empresas públicas prestadoras de serviços públicos, empresa estatal dependente e as exploradoras de atividades econômicas e a consequente atribuição de regimes jurídicos diversos, público ou privado respectivamente” (e-doc. 1, p. 15 e 17).



    5. Requer a concessão de medida cautelar para “impor ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que suspenda medidas de execução típicas de direito privado empreendidas contra a CETURB/ES, impossibilitando as constrições patrimoniais e inscrição da entidade no cadastro de devedores, assim como a suspensão imediata de bloqueios, arrestos, sequestros ou penhoras, originários de débitos da CETURB/ES, em contas dessa empresa, devendo haver imediata liberação dos valores bloqueados” (e-doc. 1, p. 18).



    6. No mérito, pugna pela procedência desta arguição para “que se determine, em definitivo, que a execução de decisões judiciais proferidas contra a CETURB/ES, seja qual for a natureza, dê-se exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 18).



    7. Assim contextualizada a presente arguição, considero que a análise judicial da controvérsia deva ser tomada em caráter definitivo. Portanto, em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.



    8. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no prazo de 10 (dez) dias.



    9. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator